Tribunal: TJMT
Processo: 1021522-45.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021522-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 475.745.422-87 (APELANTE), OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), KATIANNE RODRIGUES ALVES - CPF: 982.775.702-44 (TERCEIRO INTERESSADO), UDEYVIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 929.334.832-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BERNADETE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 000.748.792-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
VIAS DE FATO NO
ÂMBITO DOMÉSTICO
.
CONDENA
ÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

POR FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇ
ÃO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastado o pedido visando à absolvição do apelante pela contravenção penal de vias de fato narrada na denúncia, porquanto, na espécie, a infração ficou comprovada pelos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal, mormente pelas palavras firmes e seguras da vítima, inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso, ou da aplicação, em favor dele, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por

José Ferreira de Sousa

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1021522-45.2021.8.11.0003
, pelo Ju
iz de Direito
da

1ª Vara Especializada de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/
MT
, conden
ando-o
pela prática
d
a
contravenção penal de
vias de fato
, capitulada no
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
, à pena de 2 (dois) meses de prisão simples em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração.
No mesmo édito, o apelante foi absolvido q
uanto aos delitos descritos no
art.
147 do Código Penal,
a
rt
.
24-A da Lei
n.
11.340/06, e
a
rt
.
12 da Lei
n.
10.826/03.

O
apelante
, nas razões recursais
que estão
no ID
201680894
,

postula
a
sua
absolvição
da contravenção penal pela qual foi condenado
,
nos termos do art. 386,
V
I
I
,
do Código de Processo Penal,
por fragilidade probatória.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
201680898
,
p
ugna

pel
o

des
provimento
do
presente

recurso
.

E, nest
a
instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
209810684
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
que se encontra
no ID
201682692
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

1) Em 2/4/2021, por volta da 00h20min, na residência da vítima, localizada no Loteamento do Adilson, Vila do
Naboreiro
, em Rondonópolis, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e ações,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a esposa Maria Bernadete Rodrigues de Sousa; e, com socos e empurrões,
praticou vias de fato
contra a esposa Maria Bernadete Rodrigues de Sousa, conforme BOPM 2021.83992 e declarações da vítima e das testemunhas.

2) Em 2/5/2021, por volta das 19h, na residência da vítima, localizada no Loteamento do Adilson, Vila do
Naboreiro
, em Rondonópolis, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações,
descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência
fixadas para a esposa Maria Bernadete Rodrigues de Sousa no processo 1007870-58.2021.8.11.0003 da vara especializada.

de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT, conforme BOPJC 2021.108027 e declarações da vítima e das testemunhas.

3) Entre 2/4/2021 até 19/5/2021, durante o dia e durante a noite, na residência dele, localizada na Rua A163, quadra 253, lote 19, Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo calibre 380, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme BOPJC 2021.108027 e declarações da vítima e das testemunhas.

Consta que o denunciado e a vítima foram casados por 40 anos, tiveram três filhos e estavam separados há um mês. Consta que o denunciado sempre foi agressivo e possessivo e a vítima foi agredida física e verbalmente durante todo o relacionamento. Consta, ainda, que tinham sido fixadas medidas protetivas de afastamento do denunciado que foram deferidas em favor da vítima Maria Bernadete Rodrigues de Sousa no processo 1007870-58.2021.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT e o denunciado tinha sido citado.

Em 2/4/2021, o denunciado foi na casa da vítima a pretexto de reatar o relacionamento. No entanto, a vítima já havia sido avisada por sua filha que a intenção do denunciado era conseguir beneficiar-se com a venda dos bens do casal. Por isso, a vítima recusou-se a reatar o casamento. Nesse momento, o denunciado ameaçou-a de morte dizendo que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém e agrediu-a com empurrões e socos nas costas e no ombro, que atingiram região em que ela tem um tumor, o que agravou quadro clínico dela.

No mesmo dia, algumas horas depois, o denunciado, embriagado, retornou na casa da vítima, mas ela e o filho fugiram para a casa do vizinho, antes de o denunciado chegar.

Em razão dos fatos narrados, a vítima registrou boletim de ocorrência e requereu a fixação de medidas protetivas de urgência.

Em 2/5/2021, o denunciado descumprindo a proibição de aproximar-se da vítima, foi na casa dela, parou o veículo dele em frente do portão, ficou buzinando e acelerando.

Entre 2/4/2021 até 19/5/2021, o denunciado possuiu e manteve sob sua guarda uma arma de fogo calibre 380, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo questão de ostentar a posse da arma em áudios enviados em grupos de WhatsApp.

A vítima representou
criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado negou os fatos.
[
...]

Destaques

no

original

A
materialidade da contravenção pena de vias de fato
não foi questionada neste
recurso
no qual
foi
postula
da

apenas a
absolvição
do apelante
por suposta fragilidade probatória, razão pela qual
ele
entende que deve ser aplicado em seu favor o princípio
in dubio pro reo
.

No
toc
ante à autoria delitiva atribuída ao

apelante

com
refer
ência
à prática
da contravenção penal de vias de fato
narrado na peça acusatória
,

não obstante
a
sua ale
gação de fragilidade probatória
,
vê-se
que o pleito absolutório não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que
a magistrada
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia
em relação a tal fato
, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado
a
absolvição
do apelante
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defe
nsivas
foram rechaçadas de maneira adequada
em relação
à
referida infração penal
,
porquanto
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o
apelante
não conseguiu
produzir
elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta na sentença condenatória, tam
pouco a conclusão a que chegou a

sua
prolator
a
.

Com efeito,
extrai
-se
das
declara
ções
prestadas pela
vítima

Maria Bernadete Rodrigues de Sousa
, na
fase da ampla defesa e do contraditório, que
ela
ra
tificou as declarações
p
rest
a
das na fase inquisitiva,
relatando que
o apelante foi seu marido, mas estão separados desde 2021, acrescentando que
dessa união tiveram três filhos. A vítima declarou, ainda, que o apelante
arrumou outra
mulher
e que, conquanto não tenha ocorrido briga na separação, em maio de 2021
registrou

uma
ocorrência

policial
por ter sido
agredid
a por ele
, afirmando que a agressão consistiu
no fato de lhe dar m
u
rro
s
nas
costas e
no
braço
.

A vítima, narrou, ainda, que no fatídico dia o apelante
já tinha saído de casa, mas voltou para lhe bater, humilhar e brigar com
ela
, acrescentando que a agressão ocorreu na
S
emana
S
anta, em uma quinta-
feira
, mas que s
ó foi re
gistrar a ocorrência na segunda-
feira
.

O
informante
Udeyvio
Rodrigues de Sousa, filho da vítima e do apelante, afirmou em juízo que,
embora não tenha presenciado a agressão,
sua mãe comentou que
seu pai
chegou em sua residência e deu um murro costas
da mãe
,
asseverando
que, de fato,
o apelante
esteve na residência
dela
naquela ocasião, asseverando, ademais, que confirma o que disse no depoimento que
deu
fase inquisitiva e confirma que viu um caroço nas costas da vítima, embora tenha dito que não sabia se esse caroço

poderia ser em decorrência
de um tumor que ela tinha
.

A
informante
Katianne
Rodrigues Alves
,
também filha da vítima e do apelante, ratificou as declarações da ofendida e confirmou em juízo que
cresceu
vendo
seu pai bater
em
sua
mãe
e que o casal sempre brigou bastante, esclarecendo, também que, no dia dos fatos, não presenciou
ele
agredindo sua m
ã
e
. Contudo,
disse
que sua mã
e

relatou que o
pai

foi até a casa dela
e
“[...]
que o casal acabou brigando e o acusado a agrediu;
Que
o denunciado queria voltar para casa e a vítima não aceitou;
[...]
;
Que
sua mãe tinha um caroço nas costas e que tinha feito uma cirurgia, mas que após os fatos a vítima relatou que o denunciado havia batido e esse caroço estourou
[...]
.”

Destarte, está claro que a conduta

do apelante
se subsumiu àquela prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sobrelevando-se anotar, por importante, que os atos de violência física que caracterizam as vias de fato quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em esp
ecial pela palavra da

vítima
,
como no caso em debate
.

A propósito, acerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR
– 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, PORQUANTO CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Por sua vez, in
casu
,
a existência material e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de testemunha que diligenciou o fato, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória
.

1. No tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime de cumprimento da pena, carece interesse recursal à Defesa, porquanto já concedidos em primeiro grau de jurisdição.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT, N.U 0009294-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 13/12/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É sabido que
os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se
como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.
(TJMT, N.U 0004417-86.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020)
Destacamos

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos interesses
do apelante
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido
pel
a

magistrada
e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pela
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática
da contravenção penal de vias de fato
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório
.

Posto isso, em
conso
nância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
José Ferreira de Sousa
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024